Tribunal: TJSP
Processo: 1008253-52.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida que originou a negativação – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado –

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida que originou a negativação – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Cabimento – Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária – Multa devida – Valor arbitrado em primeiro grau que não comporta redução (1% do valor da causa) – RECURSO NÃO PROVIDO.